Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716673-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA DE CARVALHO GOMES FIGUEIREDO AGRAVADO: LUCIANO DE CARVALHO FIGUEIREDO, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA, LETÍCIA LIMA DE CARVALHO FIGUEIREDO, JACINTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Maria de Carvalho Gomes Figueiredo contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho que, nos autos n. 0703072-32.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de reconsideração concernente às medidas protetivas de urgência requeridas pela autora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 25906683), a agravante narra o iter processual dos autos n. 0703072-32.2021.8.07.0006, apontando que a decisão agravada “precisa ser submetida ao duplo grau de jurisdição, devendo ser reformada, pois interpreta que não deve haver deferimento de medida protetiva e, também, que não houve violência, contra prova manifesta constante dos autos”. Acrescenta que “a decisão ignora a violência sofrida pela agravante, chamando de ‘falta de empatia’, algo que, data máxima vênia, não tem qualquer fundamento real dos autos do processo, devendo prevalecer a medida protetiva, inclusive com três pareceres do MPDFT em favor do deferimento”. Assim, requer o deferimento de tutela de urgência recursal para deferir as medidas protetivas e, no mérito, a reforma da r. decisão. Não houve recolhimento de preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como sabido, a competência cível e criminal do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher encontra previsão legislativa no art. 14 da Lei n. 11.340/06, veja-se: Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. A par de tal quadro, perfilhou-se o entendimento no sentido de que a competência cível delineada no dispositivo cinge-se à análise das medidas protetivas de urgência[1] e, portanto, em caso de interposição de recurso, cabe perquirir acerca da natureza da decisão para fins de competência do órgão julgador. Sobre o assunto, confira-se julgado do Conselho Especial deste e. Tribunal, in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e criminal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de Segunda Instância competente para apreciá-lo. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere exclusivamente à fixação de alimentos provisionais por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza civil, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Juízo suscitante, qual seja, da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1152746, 20170020002256CCP, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 11/12) No caso, a autora formulou na petição inicial os seguintes pedidos de medida de protetiva de urgência, in verbis: i) Proibir a aproximação dos agressores (réus nesta ação) a ofendida, de seus amigos, testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 metros entre esses e os agressores; ii) que os agressores sejam proibidos de manter qualquer contato com a ofendida, seus amigos e testemunhas por qualquer meio de comunicação; iii) que seja permitida a ofendida, por questão de dignidade da pessoa humana, o ingresso a casa para que possa ter acesso aos seus pertences pessoais, sem a presença dos agressores e com o devido acompanhamento policial, haja vista ser pessoa idosa, indefesa e vulnerável; iv) que seja determinado a separação de corpos entre a ofendida e seu esposo, para posterior discussão de divórcio e partilha de bens no juízo de família; v) que determine a revogação e/ou suspensão, expressa e urgente, de todas as procurações com efeito ex tunc, qualquer que seja, pública ou privada, cedida a qualquer membro daquele núcleo familiar, inclusive com a suspensão de qualquer tipo de transação de transmissão de bens, no sentido de proteger seu patrimônio material; vi) restituição de todo e qualquer bem a ofendida pelos agressores; vii) proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; viii) prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida; ix) perícia nos aparelhos celulares da ofendida a fim de saber se foram ou não instalados aplicativos de espionagem; Após, realizada audiência de justificação, o Juízo de origem acolheu parcialmente os requerimentos, no tocante àqueles formulados nos itens iii) e v), nos seguintes termos: INDEFIRO as medidas protetivas pleiteadas (ID 86172907, págs. 14-16), uma vez que, apesar das alegações contidas no requerimento formulado pela Sra. TANIA MARIA DE CARVALHO GOMES FIGUEIREDO, que apontam severas violências contra ela, não há nos autos nenhum elemento a indicar que tais violências efetivamente ocorreram. Por outro lado, analisando os autos 0703115-66/2021, onde o Sr. JACINTO, também idoso, de 81 anos, requereu medidas cautelares contra a esposa, verifica-se que há, sim, conflito familiar por conta do divórcio que se avista, mas não violência contra a requerente. Ademais, após ouvida a Sra. TANIA e os requeridos LUCIANO, filho dela, e LILIA, nora, este Juízo não vislumbrou a existência de violência, sobretudo com base em fatos contemporâneos, de que a requerente esteja sendo vítima de algum tipo de violência contra ela. Evidente que deve ser conferida maior relevância à palavra da vítima e que as medidas protetivas de urgência são cautelares que dispensam acervo probatório exauriente. Todavia, no caso concreto este Juízo, conforme já exposto, não divisa uma situação de risco a justificar a imposição das medidas. Por outro lado, não há que se falar que as medidas deverão sempre serem deferidas porque evitaria qualquer risco à vítima. Veja, os requeridos que se sujeitariam à ordem judicial teriam seus direitos atingidos e seriam postos nessa situação sem elementos concretos a justificá-la. Apenas para evitar a potencialização de conflitos DETERMINO que a retirada dos demais objetos pessoais da Sra. TANIA da residência onde morava com o Sr. JACINTO se dê sob a supervisão de Oficial de Justiça, de modo que a requerente deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias, indicar o dia e horário que deseja retornar ao lar para buscá-los. Vindo a informação, expeça-se mandado com o contato da Sra. TANIA. Fica autorizado ao Sr. JACINTO a adentrar no quarto onde estão seus objetos pessoais, sendo que a Sra. TÂNIA não poderá manter qualquer cômodo da casa onde não mais reside trancados. Por fim, embora a Sra. TANIA possa revogar o mandato outorgado ao filho (LUCIANO) e à nora (LILIA), mas para evitar o deslocamento dela até o cartório, acolho, neste ponto, o pleito formulado por ela, por intermédio de seu advogado, e pelo Ministério Público e determino a suspensão da procuração por ela conferida a LUCIANO e LILIA, em 26/10/2020, Livro 0380-P, fls. 158 (informações fornecidas por LILIA). Oficie-se ao Cartório do 11o Oficio de Sobradinho para que cumpra esta determinação. Ressalta-se que, ao apresentar pleito de reconsideração, no qual a autora lastreou-se no contexto fático desencadeado no cumprimento do mandado relatado pela oficial de justiça em certidão colacionada aos autos de origem, houve aditamento do pedido, requerendo o pagamento, a título de medida protetiva, de metade dos alugueis referente aos imóveis em comum ao ex-casal, bem como do importe referente ao imóvel que coabitavam. Ato contínuo, o d. magistrado indeferiu o pleito, confira-se: Não obstante as razões tecidas pela suposta ofensora e pelo Ministério Público, o pleito não merece prosperar. De início, oportuno ressaltar, de um modo geral, a demasiada judicialização da esfera privada, a qual inunda o Poder Judiciário – já abarrotado- com questões que poderiam ser resolvidas de forma madura e com mais diálogo entre as partes. No mesmo sentido, é de saltar aos olhos questionamentos acerca do não cumprimento de uma ordem no horário pré-combinado, o qual foi devidamente justificado. É faltar empatia. Veja-se, desde o ajuizamento do pedido (15/03/2021) transcorreu-se pouco mais de um mês, sendo que neste interregno, fora realizada uma audiência e expedido um mandado de retirada de bens em pouco mais de 12 horas do pedido. Aliás, fora o presente feito, embora não pareça, há pouco mais de outros 1600 processos em tramite. Porém, ainda assim, todos os prazos são rigorosamente respeitados, de forma a haver uma entrega da prestação jurisdicional célere. Também não se pode deixar de frisar que, o acerto ou desacerto da decisão pode ser impugnado pelo manejo de recurso apropriado, podendo a parte irresignada recorrer como forma se obter uma decisão judicial que lhe seja favorável. Assim, o dispêndio de energia com afirmações de que irá se buscar o CNJ ou a CIDH são no mínimo, embora não haja qualquer pretensão de tolher eventual direito de ação de quem quer que seja, desnecessário, já que, como dito, existem meios recursais para tanto, além de indicar tentativa de constranger este Juízo. Quanto ao caso concreto, as razões tecidas na decisão ID 89622880 permanecem inalteradas. Ainda que se tenha como norte o noticiado pela Oficiala de Justiça, quando do cumprimento do mandado de retirada de bens, e amplamente utilizado pela suposta vítima, ainda assim não se vislumbra qualquer prática de violência dos requeridos em face da requerente. Eventual conduta dos ofensores com a Oficiala de Justiça será apurado em procedimento próprio, conforme requerido pelo Ministério Público. Entretanto, os fatos noticiados em nada implicam na necessidade da adoção de medidas protetivas requeridas pela vítima. Pelo contrário, o que se noticia nos autos é o presságio de um processo de divórcio e de partilha altamente conturbado, face a beligerância entre os envolvidos. Porém, falece ainda os requisitos mínimos para a concessão de medidas protetivas de urgência, ainda que se tenha em perspectiva os princípios da precaução e da proteção. Ademais, realizada a diligência e a retirada dos bens, cabe às partes a discussão da partilha perante o Juízo próprio. Sem qualquer outro fato que denote a situação de risco, em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher, descabe a este Juízo a adoção de qualquer outra medida. Feitas essas considerações indefiro os pedidos ID 90118611 e 90257161. A par de tal quadro, observa-se que, dentre as medidas indeferidas, apenas aquelas delineadas nos itens vi), vii), viii) e ix), além do referente ao pagamento de alugueis, ostentam natureza cível, sendo que falece competência a este órgão colegiado para apreciação das demais. Quanto aos aludidos pleitos, o art. 1.016, II e III, do CPC, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, ressaltando-se, quanto a estes, os pressupostos exigidos no art. 300 ou 995, parágrafo único, do CPC. Contudo, vislumbra-se que a recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a narrar o iter processual dos autos n. 0703072-32.2021.8.07.0006, apontando que a decisão agravada “precisa ser submetida ao duplo grau de jurisdição, devendo ser reformada, pois interpreta que não deve haver deferimento de medida protetiva e, também, que não houve violência, contra prova manifesta constante dos autos”, e discorrer que “a decisão ignora a violência sofrida pela agravante, chamando de ‘falta de empatia’, algo que, data máxima vênia, não tem qualquer fundamento real dos autos do processo, devendo prevalecer a medida protetiva, inclusive com três pareceres do MPDFT em favor do deferimento”. Desse modo, afigura-se que a recorrente não impugnou, de forma específica e substanciosa, os fundamentos da decisão recorrida, a qual, remetendo-se à decisão de indeferimento dos pleitos à ocasião da audiência de justificação, baseou-se na ausência de evidências concretas, de plano, da alegada violência impingida contra a autora pelos réus, requisito exigido nos termos do art. 22 da Lei n. 11.340/06[2], que justificasse a necessidade das medidas. Em verdade, em suas razões recursais, a recorrente requereu genericamente a reforma da decisão, sem delinear pedidos certos e determinados, não se podendo presumir quais bens pretende a restituição pelos supostos agressores (item vi), quais bens possui em comum com o ex-companheiro visando à proibição temporária para celebração de atos de disposição (item vii) e recebimento de alugueis, quais seriam as perdas e danos que exigem a pleiteada caução provisória (item viii), tampouco qual o substrato fático que respalda eventual perícia, em caráter de urgência, no celular da autora (item ix). Da mesma forma, apenas a título de reforço, registre-se que a autora não expendeu fundamentação concernente à concessão da tutela de urgência recursal, conforme prevê o art. 300 do CPC[3]. Ademais, convém asseverar que se revela cabível a interposição de reclamação criminal contra decisão que indefere medida protetiva, com fulcro no art. 232 do RITJDFT[4], não havendo que se falar em eventual remessa do presente recurso de agravo de instrumento à Turma Criminal, conforme entendimento exarado no seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA. REJEIÇÃO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADA. CAUTELARIDADE DA MEDIDA PROTETIVA. DESNECESSARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA DE ÂMBITO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Em que pese seja reconhecida a natureza híbrida do Juízo da Violência Doméstica e Familiar, não se pode esquecer que entendendo o juízo pela ausência de questão afeta à Lei 11.340/96, não tem como subsistir qualquer medida protetiva ainda que de natureza cível, que deverá, se o caso, ser pleiteada no juízo de Família, local onde se discute a curatela. 4. Ainda que se reconheça a ausência de interesse de agir, o inconformismo da parte, caso a pretensão aventada requeira perseguir a existência de ato de violência doméstica, sua insurgência deverá se feita diretamente ao Juízo competente Criminal, de modo a não haver que se determinar o encaminhamento dos presentes autos deste agravo de instrumento a qualquer Juízo diverso deste, haja vista que sequer admitida esse espécie recursal no âmbito criminal. 5. Agravo Não Conhecido. (Acórdão 1096432, 07106232320178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Logo, tendo em vista a incompetência para apreciar parte do recurso e, no restante, ante à manifesta inadmissibilidade, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília/DF, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Enunciado n. 3 do FONAVID: A competência cível dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e as de Direito de Família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de família, respectivamente. [2] Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.